Tribunal: TJPA
Processo: 0826173-09.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826173-09.2024.8.14.0006

APELANTE: RENAN SANTA ROSA PIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO 0826173-09.2024.8.14.0006

APELANTE: RENAN SANTA ROSA PIRES

Advogada: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELANTE: BANCO PAN S.A

Advogada:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros e determinar restituição simples de valores, com compensação do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) estabelecer se há abusividade na capitalização de juros e nas tarifas cobradas; (iii) determinar a validade das cláusulas contratuais e a possibilidade de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a prova documental é suficiente e a controvérsia é de direito, autorizando o julgamento antecipado (arts. 355, I, e 370 do CPC).

Admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Reconhece-se a legalidade dos juros remuneratórios, inexistindo abusividade sem demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

Considera-se válida a cobrança de tarifas de cadastro e registro de contrato, desde que observadas as normas regulamentares e a prestação do serviço.

Impõe-se ao autor o ônus da prova quanto à abusividade, não cumprido no caso concreto.

Preserva-se o pacta sunt servanda e o ato jurídico perfeito, inexistindo vício contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente. 2. É válida a capitalização de juros inferior à anual quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração inequívoca de abusividade. 4. São lícitas as tarifas bancárias quando previstas e vinculadas a serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 98, §3º; CDC, art. 51, §1º; CC, art. 1.361; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539, 541, 382 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
RENAN SANTA ROSA PIRES
em face do

BANCO PAN S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para excluir a capitalização diária dos juros remuneratórios, por entender abusiva, condenando a ré à restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples, podendo haver compensação do saldo devedor.

No primeiro recurso de apelação, interposto por
RENAN SANTA ROSA PIRES (Id. 29689266)
, a parte sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil e demais provas requeridas, as quais seriam essenciais para demonstrar a existência de encargos abusivos, capitalização indevida de juros e cobrança irregular de tarifas.

No mérito, defende a abusividade da capitalização diária de juros, sob o fundamento de ausência de informação clara acerca da taxa diária no contrato, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do STJ. Alega, ainda, a ilegalidade da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e violação ao dever de informação, bem como a abusividade das cobranças relativas ao registro do contrato e serviços vinculados, por inexistência de comprovação dos serviços prestados, postulando a repetição do indébito.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer as abusividades apontadas, afastar a mora e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No segundo recurso de apelação, interposto por
BANCO PAN S.A. (Id. 29689270)
, a instituição financeira manifesta inconformismo com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional, especialmente no ponto em que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros.

Em síntese, sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, dentro dos parâmetros legais, com plena liberdade de contratação por parte do consumidor, inexistindo qualquer vício ou desequilíbrio que justifique a revisão judicial, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e rechaçando a tese de abusividade contratual.

Defende a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, afirmando que tal prática é expressamente admitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541) e reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que há previsão contratual suficiente para autorizar a capitalização, destacando que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação válida.

Além disso, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade e requerendo sua revisão com base nos critérios do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e invertendo os ônus sucumbenciais, além de suscitar prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins recursais.

Após a devida intimação para o contraditório, apenas o
BANCO PAN S.A
apresentou contrarrazões, ao Id. 29689272.

Instado a se manifestar, o
Parquet
optou pela não intervenção (Id. 34319520).

Vieram conclusos os autos.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal da instituição financeira recolhido e da parte autora dispensado em atenção à justiça gratuita concedida.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, a parte autora alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Aliás,
entendo que seria totalmente desnecessária a realização da perícia, eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado, ou seja, questão meramente de direito, o que dispensa a produção de provas.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante, como já foi dito acima, podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Lembro que o magistrado por ser o principal destinatário das provas poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de pactuação de capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de sua cobrança, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Após detida análise dos autos, destaco, desde logo, que assiste razão à instituição financeira.

Isso porque os
Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e, muito menos ao final de uma década.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor,
IMUTÁVEIS
.

Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação do cartão de crédito sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Alega a parte autora/apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado.

Entretanto, após detida análise do contrato celebrado entre as partes
(ID 29689230 e 29689253)
, constata-se a expressa estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, fixada no percentual de 40,60% a.a., o que evidencia, de forma clara, a adoção do método composto e a pactuação da capitalização nos termos admitidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

Portanto, a indicação concomitante das taxas mensal e anual, quando esta supera o duodécuplo daquela, evidencia a utilização do método composto de formação dos juros, caracterizando a pactuação expressa exigida pela Súmula nº 539.

Não se exige, portanto, cláusula com a expressão literal “capitalização mensal”, bastando que o contrato permita, de forma clara, a identificação da sistemática adotada.

Dessa forma, evidenciada a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, impõe-se o reconhecimento da regularidade da capitalização mensal pactuada, em consonância com a orientação vinculante dos Tribunais Superiores.

Em relação a tarifa de registro de contrato, esta é válida e corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Outrossim, a cobrança da tarifa de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as partes.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é permitida a cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato, conforme acórdão, referente ao julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (Tema 958 STJ).

Nota-se, em verdade, que a apelação da parte autora é genérica não tendo demonstrado de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Por outro lado, a instituição financeira apontou em seu recurso as cláusulas pactuadas que acarretam a legalidade do contrato firmado.

Acrescento que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes. Ora, em que pese a alegação no sentido de que não teriam sido prestados os serviços correspondentes aos valores pagos das taxas, constata-se que o autor não logrou êxito em demonstrar, de maneira inequívoca, a sua não execução.

Outrossim, não há elementos probatórios suficientes que evidenciem a ausência de transparência ou de boa-fé por parte da instituição financeira que, conforme preconizado pela legislação vigente, agiu dentro dos limites de sua obrigação contratual.

Dessa forma, concluo que deve a sentença deve ser reformada para os pedidos autorais serem julgados totalmente improcedentes.

V - PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S.A
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais

e, consequentemente,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de

RENAN SANTA ROSA PIRES
, nos termos da fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2026